Tribunal: TJPA
Processo: 0029148-50.2009.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0029148-50.2009.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: MARCIO ANDRE COELHO VIANA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO (ALTURA MÍNIMA). SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REMESSA, EM RAZÃO DA SENTENÇA TER SIDO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. ACOLHIDO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AFASTADA. AVALIAÇÃO GENÉRICA DA JUNTA MÉDICA. DECISÃO DE INAPTIDÃO QUE SEQUER CONSTA A ALTURA EXATA DO CANDIDATO. DOCUMENTO OFICIAL (CERTIFICADO DE RESERVISTA) QUE ATESTA A ALTURA MÍNIMA DO CANDIDATO. INDEVIDA A ELIMINAÇÃO NO CERTAME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão agravada não conheceu da Remessa Necessária, em razão da sentença
concessiva da segurança está fundamentada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral (
RE n.º 608482, Tema 476).

2. Pedido de conhecimento da Remessa Necessária. Constatou-se q
que o Magistrado de origem, em que pese ter citado o referido Tema, o utilizou para afastar a Teoria do fato consumado, de modo que, a sentença de concessão da segurança fundamentou-se, em verdade, em critérios de razoabilidade e proporcionalidade quanto ao mérito do Mandado de Segurança (altura mínima do candidato).
Remessa conhecida.

3. Mérito.
Arguição de ausência de Direito Líquido e Certo. O Edital do certame, em consonância a previsão da
Lei n.º 6.626/2004, à época, previu que o candidato do sexo masculino que tivesse altura inferior a 1,65 m seria eliminado do certame.

4. O candidato foi eliminado do certame por não possuir a altura mínima exigida no item 4.8 e no item 10.5 do Edital n.º 01/2008 – PMPA. Documento que sequer menciona a altura exata do candidato, não havendo transparência acerca do exame que o eliminou.

5. O Agravado anexou, na Ação Mandamental, o certificado de reservista atestando que a sua altura corresponde à 1,65 m. Documento que se reveste de presunção de veracidade.

6.Não
se mostra
razoável prevalecer avaliação médica genérica, onde sequer consta a altura exata do Agravado, em detrimento de documento oficial que atesta a altura mínima exigida.
Manutenção da sentença
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

7. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido,
apenas
para admitir o CONHECIMENTO da Remessa Necessária, no entanto, no mérito, mantém-se inalterada a sentença de concessão da segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária (processo n.º

0029148-50.2009.8.14.0301
- PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra MARCIO ANDRE COELHO VIANA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Portanto, considerando que a sentença concessiva da segurança está fundamentada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral, a inadmissão da Remessa Necessária é medida que se impõe, em observância ao disposto no art. 496
,
§4º
,
II
, do
CPC
/15.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 496
,
§4º
,
II e 932, inciso III do CPC/15 c/c Súmula 253 do STJ, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Estadual alega a necessidade de conhecimento da Remessa Necessária, uma vez que a repercussão geral citada (Tema 476- fato consumado) não serviu de fundamento para a concessão da segurança, pois, ao contrário, o Magistrado de origem analisando a repercussão geral decidiu pela inaplicabilidade do fato consumado.

Ultrapassada questão de admissibilidade, no mérito, suscita a ausência de direito líquido e certo, uma vez que o candidato não tinha a altura mínima exigida em edital e na legislação, à época, vigente, qual seja, 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para o sexo masculino, devendo ser observado os princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e isonomia com os demais candidatos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

DA ADMISSIBILIDADE DA REMESSA NECESSÁRIA

Em decisão monocrática, a Remessa Necessária não foi conhecida, em razão da sentença
concessiva da segurança está fundamentada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral (
RE n.º 608482, Tema 476).

Entretanto, verifica-se que o Magistrado de origem, em que pese ter citado o referido Tema, o utilizou para afastar a Teoria do fato consumado, de modo que, a sentença de concessão da segurança fundamentou-se, em verdade, em critérios de razoabilidade e proporcionalidade quanto ao mérito do Mandado de Segurança (altura mínima do candidato), pois, seriam reiterados os casos de ajuizamento de ações sob a alegação de que a medição realizada durante a execução do concurso seria incompatível com a real estatura do candidato.

Portanto, assiste razão ao Agravante neste aspecto, devendo ser conhecida a Remessa Necessária.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, reconhecendo a aptidão do impetrante no exame antropométrico, com a sua consequente participação na próxima etapa do certame e, caso aprovado e, todas as etapas,
habilitado a realizar o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará - PM/2008 (CFSD PM/2008).

Como cediço, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais. Desta forma, a análise da legalidade do ato administrativo não importa em interferir no juízo de conveniência de oportunidade da Administração, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. 2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
. 3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade. 4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.

(AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). (grifo nosso).

Com efeito, o Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, o mesmo se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o assunto, o Edital do certame dispõe (Edital n.º 01/2008 – PMPA):

4 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (CFSD PM/2008)

(...)

4.8 Possuir, descalço e descoberto, estatura mínima de 1,65m, se do sexo masculino, ou altura mínima de 1,60m, se do sexo feminino.

10 DOS EXAMES ANTROPOMÉTRICO E MÉDICO

10.1.2 Os exames antropométrico e médico, de caráter eliminatório, têm como objetivo avaliar se as condições de saúde física e mental do candidato o tornam apto ou inapto a frequentar o Curso de Formação de Soldados PM/2008. Os exames serão procedidos por uma Junta Médica, constituída por odontólogos e médicos de diferentes especialidades, a cargo do INSTITUTO MOVENS.

10.5 Constituem causas de inaptidão de saúde física na fase de exames antropométrico e médico:

(...)

f) ter altura inferior a 1,65m (um metro e sessenta centímetros) para candidato do sexo masculino e inferior a 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) para o sexo feminino. (sic)

Denota-se da regra editalícia, que o candidato do sexo masculino que tiver altura inferior a 1,65 m será eliminado do certame.

De igual modo, a Lei n.º 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará (PMPA) e dá outras providências, continha, à época, a seguinte disposição:

Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

(...)

§2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

(...)

h) ter altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se homem, e de 1,60 (um metro e sessenta centímetros), se mulher; (grifo nosso).

O documento anexado na ação mandamental demonstra que o Agravado foi eliminado do certame, sob a seguinte justificativa: “O candidato não possui altura mínima exigida no item 4.8 e no item 10.5 do Edital n.º 01/2008 – PMPA, de 24 de novembro de 2008”.

Observa-se que o referido indeferimento sequer menciona a altura exata do candidato, não havendo transparência acerca do exame que o eliminou.

Em contrapartida, o certificado de reservista do Agravado atesta que o mesmo possui 1,65 m de altura, cujo documento se reveste de presunção de veracidade.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME ANTROPOMÉTRICO. ALTURA MÍNIMA COMPROVADA PELA AUTORA. AVALIAÇÃO GENÉRICA DA JUNTA MÉDICA, SEM CONSTAR O RESULTADO EXATO COM ALTURA QUE MOTIVOU A ELIMINAÇÃO. INDEVIDA A ELIMINAÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica, como se afigura no presente caso” (STJ - RMS 47009/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 02/09/2016).
2.
No caso dos autos, não se mostra razoável prevalecer avaliação médica de concurso genérica, onde sequer consta a altura exata da candidata eliminada, isto é, sem transparência acerca do exame que a eliminou, tendo sido comprovado por meio de outros documentos possuir a autora/apelada a altura mínima exigida. Precedentes do TJPA
.
3.
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0058952-24.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/09/2021). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESTRIÇÃO EDITALÍCIA- TATUAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALTURA MÍNIMA. COMPROVADA.

1- O juízo a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando os termos da tutela deferida, determinando que o Estado do Pará proceda o retorno do apelado ao certame, e caso aprovado em todas as fases, realize o Curso de Formação. Por fim, isentou o Estado do Pará no pagamento de custas e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais); 2- Em que pese o juízo de origem não ter se pronunciado sobre a matéria, anoto que a sentença prolatada importa condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73; 3- É admissível a fixação de limite máximo e mínimo de idade, sexo e altura para o ingresso na carreira militar, levando-se em conta as características da atividade exercida, desde que haja lei específica que estabeleça tais limitações;

4- A restrição imposta ao candidato portador de tatuagem, prevista no Edital, não encontra previsão legal. Não pode, o Edital, prever restrições a direito ao ingresso no cargo público sem previsão legal. Precedente do STF;
5- O apelado trouxe documento público, produzido pelo Ministério da Defesa - certificado de reservista, onde é atestado que o apelado possui 1,71m, enquanto que, o apelante trouxe apenas a avaliação médica onde sequer consta a altura exata do apelado. Não é razoável, prova consistente em avaliação médica genérica, realizada para fins de concurso público, se sobrepor a documento oficial expedido pelo Exército Brasileiro - o qual, inclusive, atesta que o apelado prestou serviços à Marinha do Brasil, por mais de 02 (dois) anos;
6- Reexame Necessário e Apelação conhecida. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2018.03721613-17, 195.847, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-18). (grifo nosso).

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO NO EXAME OFTALMOLÓGICO. COMISSÃO COORDENADORA NÃO FORNECEU OS PARÂMETROS OBTIDOS. LAUDO PARTICULAR ATESTANDO ACUIDADE VISUAL SEM CORREÇÕES. INDEVIDA A ELIMINAÇÃO DO CERTAME. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade. 2- O controle judicial do ato administrativo, mesmo nas hipóteses relacionadas a concursos públicos, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da separação dos poderes, considerando que é possível ao Poder Judiciário, respeitando a discricionariedade administrativa, verificar se houve afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 3- Pois bem, não se mostra razoável a eliminação do candidato na 2ª Etapa (Avaliação de saúde) composta por exames oftalmológico, médico e odontológico, tendo disso considerado inapto no oftalmológico, uma vez que, no teste mais conhecido como teste de Ishihara ou senso cromático, “errou oito de doze”. 4-
A exclusão de candidato sob a justificativa de ter errado oito de doze não enseja claramente que o autor é daltônico, não tendo informado a banca como foi feito o exame, sequer constam os parâmetros para saber até quantas figuras o paciente pode errar para ser considerado daltônico, violando assim os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Ainda, o impetrante juntou laudos médicos particulares (51/55) atestados por especialistas em oftalmologia, que o paciente não errou nenhuma das lâminas do teste de Ishihara
; 6- Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, concedo a segurança pleiteada, para que o impetrante possa continuar no processo seletivo, realizando as demais fases do concurso.

(TJPA, 2019.02565637-49, 205.674, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-06-26). (grifo nosso).

Portanto, não se mostra
razoável prevalecer avaliação médica genérica, onde sequer consta a altura exata do Agravado, em detrimento de documento oficial que atesta a altura mínima exigida, de modo que, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno, apenas
para admitir o CONHECIMENTO da Remessa Necessária, no entanto, no mérito, mantém-se inalterada a sentença de concessão da segurança, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024